Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Banco do Brasil é parte legítima para integrar o polo passivo de ação que pretenda averiguar eventual falha no serviço em proceder às atualizações monetárias do fundo PIS-PASEP nos moldes estabelecidos pelo Conselho Diretor

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.